Tribunal: TJMT
Processo: 1007209-54.2020.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007209-54.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 014.676.191-08 (APELANTE), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), ALINE EVELLYN PEDROSO DE ARRUDA MOURA - CPF: 030.919.731-74 (ADVOGADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS S/A - CNPJ: 04.368.185/0001-42 (APELADO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO), EDUARDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 255.191.738-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL COM PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
-
PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA CONDENAR A RÉ NA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, CONSISTENTE NA PROIBIÇÃO DE REALIZAR BLOQUEIOS DE TRÁFEGO EM VEÍCULOS CONDUZIDOS PELO AUTOR, SEM JUSTIFICATIVA PERTINENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DANO SUBJETIVO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo diante dos bloqueios do veículo conduzido pelo autor, realizado pela empresa em que trabalha, não ficou demonstrada situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico. Mesmo considerando a ocorrência dos bloqueios do veículo e a demora na realização dos desbloqueio pela empresa, não configura o alegado abalo moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007209-54.2020.8.11.0055

APELANTE: ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS

APELADA: OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
ação de indenização por dano extrapatrimonial com pedido liminar
inaudita altera pars
de obrigação de não fazer
,
de parcial procedência dos pedidos para condenar a ré a obrigação de não fazer, consistente na proibição de realizar bloqueios de tráfego em veículos conduzidos pelo autor, sem justificativa pertinente, referente ao objeto dos autos; improcedência do pedido de indenização por danos morais e condenação de ambas as partes ao pagamento das custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por centos) sobre o valor da causa, devendo cada parte arcar com 50% das verbas mencionadas, sendo vedada sua compensação (§ 14º, do art. 85, do CPC), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação ao autor, haja vista a concessão da gratuidade da justiça à ela deferida.

O apelante relata que é um motorista profissional há anos, com registro em carteira, percurso ilibado, nunca se envolveu em nenhum incidente de trânsito e sempre prezou pela cautela e responsabilidade na condução de seu caminhão; narra que a ré, por meio de um sistema via satélite de rastreamento, possui a capacidade de bloquear de forma abrupta e sem aviso prévio o caminhão conduzido pelo autor.

Menciona que este bloqueio provoca paradas repentinas que estendem a previsão de viagem, expõem o autor a riscos severos de acidentes de trânsito e até mesmo o constrangem a solicitar carona a desconhecidos para entrar em contato com a ré a fim de solicitar o desbloqueio do veículo; alega que a atitude da ré implica violação ao direito de personalidade, segurança e dignidade do trabalhador, previstos no artigo 5° da Constituição Federal, configurando dano moral ao apelante.

Comenta que foi submetido a situações de vulnerabilidade e risco que ultrapassam as adversidades comuns do cotidiano, bem como, deve ser considerado que o transtorno experimentado pelo autor foi agravado pela dificuldade em realizar o desbloqueio do veículo; a angústia e a incerteza vivenciadas em tais circunstâncias não podem ser categorizadas como meras decepções ou desconfortos temporários.

Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões a apelada almeja o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo,

O apelante relata, em síntese, que por meio de um sistema via satélite de rastreamento, a ré bloqueou de forma abrupta e sem aviso prévio o caminhão conduzido por ele; narra que este bloqueio provoca paradas repentinas que estendem a previsão de viagem, expõem o autor a riscos severos de acidentes de trânsito e até mesmo o constrangem a solicitar carona a desconhecidos.

Cita que foi submetido a situações de vulnerabilidade e risco que ultrapassam as adversidades comuns do cotidiano, bem como, deve ser considerado que o transtorno experimentado pelo autor foi agravado pela dificuldade em realizar o desbloqueio do veículo; a angústia e a incerteza vivenciadas em tais circunstâncias não podem ser categorizadas como meras decepções ou desconfortos temporários.

Alega que a atitude da ré implica violação ao direito de personalidade, segurança e dignidade do trabalhador, previstos no artigo 5° da Constituição Federal, configurando dano moral ao apelante.

Pois bem. Além das alegações acima, na petição inicial o autor menciona que em
20.10.2020 o caminhão foi bloqueado enquanto trafegava próximo a cidade de Pontes e Lacerda/MT e iniciou o contato às 06h22 e o atendimento somente foi finalizado às 07h20, bloqueio por solicitação de equipes de manutenção da via na região do Cacho, próximo ao acesso à cidade de Mirassol D’Oeste, bloqueio quando passava pelo posto da Polícia Rodoviária Federal na saída de Cuiabá/MT e novamente próximo a Coxim/MS e em 23.10.2020 quando solicitou o desbloqueio às 06h51 e somente conseguiu desbloquear o veículo às 07h28.

Entretanto, os dissabores experimentados pelo autor são decorrentes da atividade profissional que exerce. Não ficou evidenciado nas suas descrições, situação que tenha extrapolado o mero dissabor cotidiano a ensejar na reparação por dano moral.

Não se verifica a incidência do dano moral, por não ter comprovado o autor a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico. Assim, ainda que demonstrado os bloqueios do veículo e a demora na realização dos desbloqueio pela empresa, não configura o alegado abalo moral.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DESBLOQUEIO DA FUNÇÃO CRÉDITO – COMPRA ON LINE NÃO RECONHECIDA - UTILIZAÇÃO DE FORMA INDEVIDA POR TERCEIRO – PRONTO ESTORNO DE VALORES E BLOQUEIO DA FUNÇÃO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha, por isso, merece ser mantida a sentença que afastou o pleito indenizatório
” (N.U 1025288-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 25/11/2023)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA - ATRASO DE VOO DE 4 HORAS – REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM OUTRA AERONAVE COM CHEGADA NO DESTINO FINAL NO MESMO DIA - DEMORA NÃO EXCESSIVA - MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Conforme entendimento do STJ, incumbe a apelante comprovar minimamente o efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, ônus do qual não se libertou. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade”
(N.U 1007281-20.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 01/10/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais em mais 5% (cinco por cento) em relação à cota sucumbencial correspondente ao apelante, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça à ele concedida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024